Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM DA CONSUMIDORA: NÃO COMPROVADO EXCESSO OU ABUSO A SUBSIDIAR A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (CPC, ARTIGO 373, I). RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra a consumidora (ora recorrente) que, em 02.6.2020, adquiriu seis caixas de suco no supermercado, as quais teriam sido acondicionadas em sua mochila, tendo em vista que o estabelecimento não forneceria sacolas plásticas. Ao sair do local, após percorrer aproximadamente duzentos metros, teria sido abordada de maneira vexatória por dois seguranças (teriam solicitado que abrisse a mochila), na presença de diversas pessoas (funcionários e clientes de posto de gasolina, e clientes do supermercado). Pretende compensação por danos morais.
II. De outro lado, o requerido aduz não ter sido dispensado tratamento desrespeitoso à consumidora, que teria sido abordada por ter saído do estabelecimento pela porta de entrada. Aduz que a requerente, após solicitação para que mostrasse o cupom fiscal, começou a falar alto e a jogar seus pertences no chão, com a intenção de chamar a atenção das pessoas que estavam no local.
III. Certo é que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, art. 14).
IV. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das alegações da parte consumidora.
V. Nesse passo, bem de ver que a recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), na medida em que: (i) a testemunha M.H.M., a única que presenciou os fatos, asseverou que os prepostos do supermercado, de fato, abordaram a consumidora, que logo retirou seus pertences da bolsa, colocou-os no chão, e os guardou; após, ambos os prepostos retornaram ao supermercado; afirmou, também, que não ouviu nenhuma fala entre as pessoas envolvidas na ocorrência; disse que os representantes do estabelecimento não mexeram na bolsa da requerente, e sim ela mesma que retirou os pertences e os guardou (ID 23121242); (ii) o preposto J.R.A.L., ouvido na condição de informante, esclareceu que a abordagem ocorreu sem alvoroço e em decorrência da conduta da requerente, que teria saído e entrado no supermercado várias vezes, e após adquirir alguns produtos, saiu pela porta de entrada; afirmou que, por ter saído pela porta de entrada, é procedimento da empresa a solicitação de vistoria da bolsa do cliente; aduziu que a consumidora estava bastante alterada e, logo após a solicitação para que mostrasse a mochila, jogou, com raiva, seus pertences ao chão; frisou que em momento algum pegou na bolsa ou ofendeu a consumidora (ID 23121246); (iii) a testemunha K.M.M. e o informante H.J.C.R. não presenciaram a ocorrência.
VI. Ademais, como bem pontuado pela douta juíza sentenciante, a mera abordagem, com o fito de esclarecer pontos relacionados ao pagamento ou não de determinada mercadoria, não causa qualquer constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade de um consumidor. Pelo contrário, trata-se de um ato praticado em exercício regular de um direito. Por consectário, não comprovado qualquer excesso ou abuso pelos prepostos do supermercado. Irretocável a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).